Tribunal: TJMT
Processo: 1018080-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AÇÃO ORDINÁRIA No 1018080-17.2020.8.11.0000
REQUERENTE: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de ação ordinária proposta pelo Município de Nova Xavantina, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a regularização dos repasses futuros da cota -parte do ICMS municipal deixando de abater os créditos da arrecadação do FETHAB, relativo ao combustível óleo diesel.
Os autos foram remetidos a este Sodalício, em razão do declínio de competência do Magistrado de Primeiro Grau (Id. 29715892 - Pág. 2), sendo distribuído, inicialmente a esta Relatora (Id. 55333973).
Todavia a mencionada ação tramita por dependência ao feito de no 1000375-38.2018.8.11.0012, a qual foi redistribuída perante esta Turma de Câmaras Cíveis sob o no 1018077-62.2020, à relatoria do eminente Des. Márcio Vidal, por força do artigo 286, III, do CPC.
Sendo assim, determino a redistribuição deste feito, ao eminente Des. Márcio Vidal.
Cuiabá, 1o de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora